Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018105-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
PACIENTE: DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 603766), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e corrupção ativa – arts. 147 e 333 do CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) “além dos fatos terem se dado numa forma altamente controvertida, é nebulosa a questão da autoria, vez que (...) parece que verdadeiramente a vítima é o paciente”; 2) “somando as pena-bases dos dois crimes chega-se ao total de 04 (quatro) anos e, neste caso, não está autorizada da prisão preventiva, pois que a soma dos delitos não supera 04 (quatro) anos”, nos termos do art. 313 do CPP; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) “o paciente não tem índole criminosa e, apesar de existirem contra ele processos criminais (...) não transitados em julgado, não tem o condão de infirmar tratar-se de pessoa dada à prática reiterada de crimes”; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais, faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a “grave crise que nos acossa em todos os setores causadas pela pandemia em decorrência do COVID-19”; 6) há excesso de prazo, visto que o paciente encontra-se preso desde 5.11.2019 e até o presente momento não houve designação de audiência de instrução.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extraem-se da decisão de recebimento da denúncia as seguintes informações sobre os fatos apurados:
“A denúncia tem por base o Inquérito Policial no. 177/2019/DEFAZ/MT (DEPOL), instaurado a partir da Prisão em Flagrante Delito (fls. 05), lavrado em desfavor de DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO para apurar suposta prática de crime de Ameaça, Dano e Corrupção Ativa.
FATO 01 (DANO).
Segundo as informações apuradas nos autos e no Boletim de Ocorrência no. 2019.331130, juntado ás fls. 27/28, no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 3h30min, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, na companhia de Rafael Zark da Cruz, foi até a residência da Sra. Cristiane Almeida (ex-esposa), situada na Avenida Carmindo de Campos, no Bairro, Jardim Paulista, nesta Capital e arremessaram pedras no telhado na casa de Cristiane. Diante de tal fato, as pessoas de Wantiley, Cristian, Igor Terry saíram de dentro da residência com facas em punho e passaram a perseguir o denunciado e o seu comparsa pela via pública, neste cenário, foram abordados pela guarnição 3708 da Polícia Militar que estava em rondas nas imediações.
A guarnição 3708 conduziu as supostas vítimas WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVERIA, CRISTIAN ANTONY ALMEIDA DO CARMA e IGOR TERRY AMORYM até a delegacia, enquanto o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO foi levado pela Viatura no. 9929.
FATO 02 (CORRUPÇÃO ATIVA)
Consta das informações declinadas às fls. 08/10, que no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura da Polícia Militar no. 9929, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, teria dito aos Policiais Militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton “o dinheiro que está dentro da minha carteira de cigarros podem pegar e me liberar aqui mesmo” e realizada a checagem, os Policiais constataram que no local indicado havia a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, sendo, então, apreendido o valor encontrado.
FATO 03 (AMEAÇA)
Em continuidade do cumprimento da diligência, durante a confecção da Ocorrência, no âmbito da Central de Flagrantes, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, teria, supostamente, ameaçado de morte as vítimas WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVERIA, CRISTIAN ANTONY ALMEIDA DO CARMO e IGOR TERRY AMORYM, dizendo: “sou Comando Vermelho, sou Penitenciária Central do Estado, vou matar vocês, vou acabar com suas vidas”. Fatos estes que levaram os ofendidos representarem criminalmente em desfavor do denunciado (fls. 14,15 e 17/18).
(...)
Às fls. 07, o Representante do Ministério Público emitiu parecer pugnando pelo ARQUIVAMENTO em relação ao crime de DANO, previsto no artigo 163, IV, do Código Penal, em razão da ausência de materialidade, uma vez que não foi possível constatar a existência e/ou a dimensão do estrago. Além disso, nos termos do artigo 167 do mesmo diploma, em se tratando de Dano Qualificado por motivo egoístico, somente se procede mediante queixa.”
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, notadamente ao considerar o recebimento da denúncia no dia 19.12.2019.
Noutra quadra, a pena máxima cominada ao delito de corrupção ativa [12 (doze) anos de reclusão], por si só, autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.”
Por outro lado, embora o impetrante não tenha apresentado a decisão que converteu o flagrante em preventiva, verifica-se que a magistrada, ao indeferiu o pedido de revogação da custódia em 5.8.2020, reportou-se aos fundamentos da decisão constritiva, nos seguintes termos:
“Como se depreende, vislumbra-se que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe confere validade, haja vista que foi proferida dentro dos ditames legais, devidamente prevista nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Não se pode perder de vista, de acordo com as informações constantes dos autos, o acusado no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura da Polícia Militar no. 9929, teria dito aos Policiais Militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton “o dinheiro que está dentro da minha carteira de cigarros podem pegar e me liberar aqui mesmo” e realizada a checagem, os Policiais constataram que no local indicado havia a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, sendo, então, apreendido o valor encontrado.
E, ainda, em continuidade do cumprimento da diligência, durante a confecção da Ocorrência, no âmbito da Central de Flagrantes, o denunciado Douglas, teria, supostamente, ameaçado de morte as vítimas Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira, Cristian Antony Almeida do Carmo e Igor Terry Amorym, dizendo: “sou do Comando Vermelho, sou Penitenciária Central do Estado, vou matar vocês, vou acabar com suas vidas”. Fatos estes que levaram os ofendidos representarem criminalmente em desfavor do denunciado (fls. 14,15 e 17/18).
(...) deve-se ater às circunstâncias dos fatos e a gravidade do crime, além dos antecedentes acusado. (...).
Em que pese as razões expendidas, não condiz com a verdade, haja vista que o mesmo ostenta executivo de pena nesta Comarca, por diversos crimes, dentre eles o previsto nos artigos 14 (2x) (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (2x) (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei 10.826/2003, artigo 244-B da Lei 8.069/90 (Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la) e artigo 307 (Falsa Identidade), do Código Penal.
Por estas razões, não vislumbro que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, eis que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
Além do mais, verifico que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e relevantes provas da materialidade).
Desta feita, anoto que com relação ao disposto no § único do artigo 316, do Código de Processo Penal, introduzido através da Lei 13.964/2019, verifico que ainda persistem os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; e/ou asseguração da aplicação da lei penal), além da comprovação da infração penal, indícios da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
Diante do relatado, verifica-se que a magistrada singular manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas imputadas – em tese, ofereceu aos policiais militares vantagem pecuniária, a fim de evitar a sua prisão, e proferir ameaças de morte contra as vítimas, dizendo, inclusive, pertencer à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” –, bem como a sua reiteração delitiva [extensa ficha criminal].
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas pela juíza singular aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutra vertente, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, neste momento.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Por outro lado, além de o paciente ter 26 (vinte e seis) anos de idade, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doenças/comorbidades, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.
Com efeito, as alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.
Quanto ao excesso de prazo, constata-se que a magistrada singular, em 5.8.2020, fez os seguintes apontamentos:
“Com relação ao excesso de prazo na prisão do acusado, a aludida alegação não procede, haja vista que o feito tem sido impulsionado regularmente, não havendo nenhuma desídia por parte deste Juízo que possa inferir-se na tramitação do processo.
Convém ressaltar que a denúncia foi oferecida em 03.12.2019 e recebida em 19.12.2019, a citação do acusado se deu em 09.03.2020, oportunidade em que indicou o nome do seu patrono.
Observa-se que a defesa do acusado foi devidamente intimada para apresentar a Resposta à Acusação em 29.04.2020 (DJE no. 10722) e até presente não aportou aos autos a citada defesa.”
Embora o paciente esteja preso desde 5.11.2019, extrai-se da decisão acima transcrita que o advogado constituído, aparentemente, ainda não apresentou a resposta à acusação, de modo que, neste momento, não identifico constrangimento ilegal atribuível exclusivamente à autoridade apontada como coatora.
De mais a mais, “a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.” (TJDFT, HC 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 28.5.2020).
Ademais, com o retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá desde 24.8.2020 [Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020], não haverá, em tese, demora excessiva para a designação de audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, a conclusão da instrução processual.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.